Tribunal: TJMT
Processo: 1021192-07.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1021192-07.2016.8.11.0041
APELANTE: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/
APELADO: ANTONIA CELIA GERALDO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, na Ação Ordinária ajuizada por ANTONIA CELIA GERALDO, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:
a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da sentença;
b) tornar definitiva a liminar deferida nos autos, com a observância do acordo firmado entre as partes com relação à instalação de nova linha telefônica, devendo a multa relativa a tal questão ser apurada desde a intimação da decisão liminar até a efetiva instalação da linha telefônica, comprovada em liquidação de sentença;
c) condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta a apelante que não houve interrupção indevida dos serviços ou conduta ilícita da empresa, uma vez que a apelada utilizou o telefone e internet normalmente.
Alega que a simples falha na prestação de serviços não é suficiente para caracterizar o dano moral, devendo ser atingida a honra e reputação do consumidor, o que não ocorreu, tratando-se de mero aborrecimento.
No mais, insurge-se quanto ao valor indenizatório fixado, sob o argumento de que viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando o enriquecimento ilícito.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 52481601).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da petição inicial (ID 52479667) que a autora, ora apelada, é cliente da requerida/apelante há vários anos, e possui o serviço de linha telefônica e internet de 30 Mega em sua residência, cujas faturas sempre manteve com o pagamento em dia.
Consta que em 10/11/2016 sua linha telefônica e internet pararam de funcionar e, ao buscar informações junto à operadora demandada, foi informada que o seu terminal telefônico encontrava-se desabilitado, cancelado no sistema, gravação da ligação / atendimento.
Segundo a requerente, mesmo após técnicos da requerida irem até a sua residência o problema persistiu, prejudicando o seu filho, que é técnico em informática e utiliza o telefone e a internet para trabalhar.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
É cediço que a prestação de serviço de telefonia configura relação de consumo, porquanto preenche os requisitos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).
In casu, a requerida/apelante apoia-se na tese de que não praticou nenhum ato ilícito, não havendo, portanto, dever de reparação de danos. De outro lado, a autora/apelada alega que teve os serviços de telefonia e internet cancelados indevidamente pela recorrente, uma vez encontrava-se adimplente com todas as faturas, bem como que a situação não foi resolvida mesmo após reclamação e visita técnica no local, causando diversos transtornos, principalmente a seu filho que depende dos serviços para execução do seu trabalho (técnico em informática).
A despeito dos argumentos da apelante de que não houve falha na prestação de serviço, não resta dúvida de que cancelou indevidamente a linha telefônica e de internet 30 megas que a autora possuía instalada em sua residência.
Consta dos autos que foi intimada para cumprir a liminar em dezembro/2016 (ID 52479683). No entanto, a visita técnica na casa da demandante ocorreu somente em 06/03/2017, conforme a própria apelante demonstra por meio da ordem de serviço juntada no ID 5248155.
Além disso, em outubro de 2017, a apelante peticionou nos autos (ID 52481573) informando a impossibilidade de reinstalar a linha telefônica anterior, pugnando pela conversão em perdas e danos da multa fixada e, alternativamente, pela instalação de uma linha nova, com o que consentiu a autora.
Assim, resta comprovado que houve o cancelamento da linha telefônica e de internet que a demandante mantinha com a operadora de telefonia recorrente, sem que esta, por outro lado, demonstrasse qualquer motivo que justificasse tal conduta, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, configurado o defeito na prestação dos serviços por parte da requerida/recorrente, há de ser mantida sua responsabilidade e consequente dever de reparação pelos danos decorrentes.
No tocante ao dano moral, de se destacar que constitui o prejuízo decorrente da "agressão à dignidade humana" que provoca constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa e que se diferencia daquelas situações que causam meros aborrecimentos, aos quais todas as pessoas estão sujeitas porque são fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, por conseguinte, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento.
Assim, para que seja passível de compensação a título de dano moral, o ato considerado como ilícito deve ser capaz de ocasionar um sofrimento físico ou espiritual, impingindo tristezas, preocupações, angústias ou humilhações, afetando o psicológico do ofendido de forma a suplantar os meros aborrecimentos, servindo a indenização como forma de compensar a lesão sofrida.
Neste contexto, não resta dúvida de que o cancelamento da linha telefônica e da internet, ocasionando a interrupção dos serviços por 116 dias (entre o corte, em 10/11/2016, e a visita técnica com a reativação da internet, em 06/03/2017), período em que a autora continuou a pagar as faturas de telefone e internet normalmente, gera danos morais, pois tal situação certamente ocasionou à autora angústias e preocupações que vão além do mero aborrecimento, mormente por ser pessoa idosa e seu filho (técnico em informática) depender dos serviços prestados pela recorrente para o seu labor.
Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA – PORTABILIDADE PARA TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – “PERDA” DO NÚMERO DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“A interrupção dos serviços de telefonia, por conta de portabilidade não autorizada pela consumidora configura a falha na prestação de serviços. Tratando-se de serviço essencial e considerando a interrupção deste pela ré, por longo tempo, bem como as inúmeras tentativas de solucionar o problema pela consumidora na via extrajudicial, sem êxito, resta caracterizado o dano moral no caso em tela” (Apelação Cível No 70075669945, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018)." (TJMT - N.U 0011542-70.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 05/06/2019)
"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA - PORTABILIDADE PARA TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR - “PERDA” DO NÚMERO DE TELEFONIA MÓVEL - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“A interrupção dos sérvios de telefonia, por conta de portabilidade não autorizada pela consumidora configura a falha na prestação de serviços. Tratando-se de serviço essencial e considerando a interrupção deste pela ré, por longo tempo, bem como as inúmeras tentativas de solucionar o problema pela consumidora na via extrajudicial, sem êxito, resta caracterizado o dano moral no caso em tela” (Apelação Cível No 70075669945, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 06/02/2018)." (TJMT - N.U 0005366-31.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 14/12/2018)
"OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – TELEFONIA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ATO ILÍCITO COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.
A empresa de telefonia deve indenizar o consumidor pelo bloqueio da linha telefônica, quando verificado a ausência de qualquer causa para a interrupção do serviço." (TJMT - N.U 0003629-09.2015.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)
No que tange ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
No caso, o julgador singular fixou o quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supervalorizando o dano experimentado.
Logo, diante do valor fixado por este Tribunal em situações semelhantes, imperiosa a redução da verba indenizatória para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido, e adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Nesse sentido, este tribunal tem decidido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA INADIMPLIDA – CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE.1- O art. 22, caput e o parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor preveem a responsabilidade objetiva das empresas concessionárias de serviço público, independentemente da comprovação da culpa, somente afastado o dever de indenizar quando demonstrada a culpa exclusiva do ofendido ou de terceiro. 2- A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, que não se comprova a efetiva contratação do serviço gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral (in re ipsa) sofrido pelo consumidor. Precedentes do STJ.3- As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia fixa.4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).” (TJMT – Ap 151981/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2018, Publicado no DJE 06/08/2018)
“RAC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - CONTA CORRENTE UNIVERSITÁRIA - FALTA DE ENVIO DO CARTÃO MAGNÉTICO - CONTA INATIVA - COBRANÇA IRREGULAR DE TARIFA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. 1 - Se a estudante universitária, que aceitou a proposta de abertura de Contrato de Abertura de Conta Corrente Universitária sob a promessa de que não teria que pagar pelo pacote de serviços decorrentes da utilização da conta, não recebeu o cartão magnético, muito menos ativou a conta, não tem que pagar por qualquer tarifa cobrada pela Instituição Bancária. 2 - É de devida a repetição, em dobro, de quantia paga indevidamente, conforme ocorreu no caso dos autos.3 - A despeito de a consumidora ter recebido simples notificação da Serasa de posterior e eventual inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito, teve que pagar o débito indevido para evitar a inscrição, o que, a meu sentir, enseja a sua configuração.4 - Pelas circunstâncias do caso concreto, em especial a ausência de negativação, o grau de culpa da empresa, a condição financeira do consumidor e atentando-se para a sua dúplice finalidade - meio de punição e forma de compensação à dor da vítima, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.” (TJMT - Ap 142750/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 10/09/2015) g.N.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE PROVA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL PRESUMIDO – REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência da relação jurídica, cabe ao réu à prova da realização do negócio que deu ensejo à dívida, não sendo comprovado, surge a obrigação de indenizar. A simples negativação ou manutenção indevida enseja dano moral e direito à indenização em tese, independente de qualquer outra prova, porque neste caso é presumida a ofensa à honra e ao bom nome do cidadão. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido, justa a condenação arbitrada.” (TNMT – AC no 0011624-72.2010.8.11.0015, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRESA DE TELEFONIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE. In casu, aplica-se a teoria do risco do empreendimento, impondo a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços pelos ricos decorrentes de sua atividade lucrativa.A inscrição em registro de cadastro de inadimplentes, por dívida inexistente, resulta em reparação por dano moral (in re ipsa). Precedentes do STJ. A indenização por dano moral fixada sem a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em dissonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça deve ser reduzida para quantia mais condizente com os elementos dos autos.” (Ap 16673/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ, dou parcial provimento monocrático ao recurso, para reformar em parte sentença monocrática apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo, no mais, a decisão singular.
P. I. C.
Cuiabá,17 de agosto de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora